Tribunal: TJBA
Processo: 8002939-58.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002939-58.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YCARO DANNILO SANTIAGO SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) APÓS A SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, de desclassificação para o art. 28 da mesma lei, além da remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A defesa sustentou nulidade da prova por suposta ilegalidade da abordagem policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade na busca pessoal realizada pela polícia, apta a ensejar a nulidade da prova; (II) avaliar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após a prolação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a conduta evasiva do acusado, o contexto de local com forte incidência de tráfico e o volume transportado na pochete configuram circunstâncias objetivas que justificaram a intervenção policial. 4. A apreensão de 33 porções de crack, uma porção de maconha e dinheiro em espécie, além da ausência de objetos típicos de uso pessoal e do modo de acondicionamento da droga, confirmam a destinação mercantil da substância, afastando a tese de uso próprio. 5. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, colhidos sob contraditório e harmônicos entre si, são considerados provas idôneas para embasar a condenação, especialmente na ausência de elementos que comprometam sua credibilidade. 6. O ANPP não é cabível após o trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo hipóteses excepcionais. No presente caso, além da inexistência de confissão judicial do réu — requisito necessário à formalização do acordo —, o contexto fático revela gravidade concreta incompatível com os critérios de oportunidade e proporcionalidade exigidos pelo art. 28-A do CPP. 7. Não há vícios no procedimento de busca pessoal, nem elementos probatórios que autorizem a absolvição ou a desclassificação da conduta imputada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundada em elementos objetivos e contextualizada na área de tráfico de drogas atende aos requisitos do art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo são provas válidas e suficientes para sustentar a condenação, quando isentos de vícios e coerentes com os demais elementos dos autos. 3. A ausência de instrumentos típicos de uso pessoal e a forma de acondicionamento da droga corroboram a finalidade de mercancia, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 4. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável após sentença condenatória, sobretudo na ausência de confissão formal e diante da gravidade concreta da conduta. RECURSO NÃO PROVIDO. APC. 8002939-58.2023.8.05.0044 – CANDEIAS/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002939-58.2023.8.05.0044 da Comarca de Candeias/BA, com recurso interposto por YCARO DANNILO SANTIAGO SILVA, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator